Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726836-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DE OLIVEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley de Oliveira Chaves contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 132836953 do processo n. 0712192-29.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 38223372), o agravante alega ter sido injustamente eliminado na fase de avaliação de saúde da primeira etapa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Expõe que a junta médica apresentou a seguinte justificativa ao concluir pela sua inaptidão: “o candidato apresenta alterações degenerativas iniciais das articulações sacroilíacas e da coluna dorso lombar com artrose esclerose de L4-L5 e L5-S1, confirmados por exames de imagem e relatório médico informando que é uma condição incapacitante”. Sustenta que os laudos médicos juntados aos autos demonstram que não existem disfunções físicas e limitações funcionais ortopédicas, motivo pelo qual teria condições físicas suficientes para exercer as atividades decorrentes do cargo de Agente de Polícia Civil. Afirma ter sido aprovado recentemente na fase de avaliação de saúde para provimento do cargo de Agente Federal de Execução Penal. Defende que a fase de exame médico em concurso público deve servir somente para identificar doenças graves que incapacitam o candidato para exercício de atividades laborais. Nesse ponto, destaca que “o momento de aferição da compatibilidade com as atribuições do cargo é a etapa de estágio probatório”. Informa que a fase de envio de documentação para sindicância de vida pregressa e investigação social já está em andamento, motivo pelo qual considera necessário provimento jurisdicional imediato, para que possa prosseguir nas demais etapas do concurso público. Entende que os requisitos legais necessários para deferimento do pedido de tutela provisória de urgência foram demonstrados. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja convocado para “preenchimento da FIC e envio da documentação para sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como seja convocado para a prova de capacidade física e demais etapas do concurso público, com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga”. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] I – Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça. II – WESLEY DE OLIVEIRA CHAVES pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua permanência em concurso público, assegurando sua participação nas etapas seguintes. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi aprovado nas provas de conhecimentos. No entanto, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica. Relata que sua eliminação se deu em razão de alterações degenerativas na coluna vertebral. A banca solicitou do autor exames complementares. Após a apresentação dos exames, verificou que seu nome não constou dentre os aprovados nessa etapa. Posteriormente, veio a saber que foi considerado inapto por problemas ortopédicos. Afirma que realizou consulta com especialistas, os quais emitiram laudo confirmando sua plena capacidade para exercer o cargo. Alega ser indevida sua eliminação, pois não configurada a inaptidão para o cargo. Destaca que foi aprovado em concurso público para Agente Federal. Ressalta que sua capacidade para o cargo deve ser avaliada no estágio probatório. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF – AGENTE, de 30/6/2020. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e f) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O edital assim dispõe sobre a fase de exames biométricos e avaliação médica: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”. 12.7.4.2 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado em momento oportuno. 12.7.4.3 Também será eliminado aquele candidato que: a) deixar de entregar os exames constantes no subitem 12.8 deste edital, e os exames faltantes, e os exames que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta na fase recurso; b) deixar de entregar, na fase de recurso, exames complementares e avaliações médicas especializadas, diferentes dos previstos no subitem 12.8 deste edital, quando solicitados pela junta médica do Cebraspe. 12.7.4.4 A junta médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato. 12.7.4.5 Em observância ao art. 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/1965 e ao art. 14 da Lei no 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o curso de formação profissional. 12.7.4.6 Caso o candidato seja considerado inapto, a junta médica deverá fundamentar tal inaptidão, conforme as alíneas “a” a “e” do subitem 12.7.3 deste edital. 12.7.4.7 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica. 12.8 DOS EXAMES LABORATORIAIS 12.8.1 Os candidatos deverão apresentar, conforme edital de convocação, os exames laboratoriais a seguir: a) exame de sangue específico para hemograma completo, glicemia de jejum, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, TSH, T4 livre, sorologia para Doença de Chagas IgM e IgG, VDRL, perfil sorológico completo para Hepatite B, incluindo obrigatoriamente: HBsAg, HBeAg, Anti HBc (IgM e IgG), Anti HBe, Anti HBs e sorologia para hepatite C (anti HCV), tipagem sanguínea (ABO-Rh); b) exame de urina específico para elementos anormais e sedimentos (EAS); c) exame de fezes específico para parasitológico de fezes (EPF); d) exame toxicológico de larga janela de detecção em amostra de queratina do candidato, específico para maconha e metabólicos do Delta 9THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados) e opiáceos, com, no mínimo, 90 (noventa) dias de “janela”.] 12.8.2 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso. 12.9 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E(OU) BIOMÉTRICOS 12.9.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à junta médica os exames complementares e(ou) biométricos a seguir: a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica neurológica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados; c) exame pulmonar, específico de RX do tórax em PA e perfil esquerdo, com laudo descritivo dos achados emitido por radiologista, e prova de função pulmonar sem e com o uso de broncodilatador (espirometria) e laudo emitido pelo médico aplicador; d) exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem correção e com correção, a tonometria, a biomicroscopia, a fundoscopia, a motricidade ocular, o senso cromático (teste completo de Ishiahara com 24 pranchas) e a medida do campo visual (campimetria computorizada) em ambos os olhos; e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica emitido por especialista, o qual deve citar o resultado da audiometria tonal; f) radiografia das colunas lombar e sacral (lombo-sacra), em projeções antêro-posterior (AP) e perfil com medida dos ângulos de Cobb e(ou) de Ferguson, emitido por especialista; g) ecografia do abdome total, com laudo; h) laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica psiquiátrica realizada por médico especialista, que deve obrigatoriamente citar: consciência, orientação, atenção, pensamento (curso, forma e conteúdo), memória, sensopercepção, humor/afeto, cognição/inteligência, capacidade de tirocínio e juízo crítico, linguagem, uso (ou não) de medicamentos psicotrópicos (psicofármacos), o qual deve obrigatoriamente seguir modelo constante no Anexo III deste edital. 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea; 102) artrodese em qualquer articulação da coluna vertebral; 103) próteses articulares de qualquer espécie na coluna vertebral; 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; 105) os casos duvidosos deverão ser esclarecidos por parecer especializado; 106) luxação redicivante de qualquer articulação, inclusive ombros; frouxidão ligamentar generalizada ou não; instabilidades em qualquer articulação; 107) fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose; 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; (...) 12.11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.11.1 Em todo laudo médico, exame laboratorial, complementar e(ou) biométrico, deverá constar o nome completo do candidato, o número do RG e do CPF, bem como a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 12.11.2 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 12.11.1 dará motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e(ou) exame biométrico como inautêntico, consequentemente resultando na eliminação do candidato. 12.11.3 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer outra forma de manifestação médica. 12.11.4 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas, em complementação à avaliação clínica. 12.11.5 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias. 12.11.6 Em nenhuma hipótese haverá uma segunda chamada para apresentação de exames e laudos, solicitados para a realização dos exames biométricos e da avaliação médica, salvo nos casos de exame de raio-x e teste ergométrico em caso de candidata gestante, havendo contraindicação médica, cuja entrega posterior deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional. 12.11.7 Demais informações a respeito dos exames biométricos e avaliação médica constarão de edital específico de convocação para essa fase. No caso, a banca examinadora solicitou do candidato a apresentação de exames complementares. Após a entrega dos exames solicitados, foi considerado inapto. A justificativa apresentada pela banca examinadora foi a seguinte: O(A) candidato(a) apresenta alterações degenerativas iniciais das articulações sacroilíacas e da coluna dorsolombar com artrose esclerose de L4-L5 e L5-S1, confirmados por exames de imagem e relatório médico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 101, 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Os argumentos apresentados pela parte requerente, em princípio, não justificam o deferimento da tutela de urgência. O relatório médico traz os fundamentos pelos quais o candidato foi considerado inapto, com indicação explícita das regras do edital aplicadas. Além disso, a justificativa é correlacionada logicamente com o motivo de sua exclusão do certame, mostrando-se adequada. Quanto à alegação de que o requerente não possui a condição incapacitante, não resta minimamente demonstrada, por ora. A banca examinadora considerou que o autor é portador de alteração degenerativa das articulações sacroilíacas e da coluna dorsolombar, com artrose esclerose de vértebras, doença prevista o edital como incapacitante. Além disso, a alteração apresentada gera estatisticamente maior risco de ausência ao trabalho e afeta a segurança do candidato ou de terceiro, concluindo-se pela incompatibilidade de sua condição clínica com o exercício das funções. Os exames realizados pelo requerente, em caráter particular, não bastam, por si, para invalidar as conclusões apresentadas pela junta médica que amparou a decisão da banca examinadora. O fato de o autor ter sido aprovado em outro certame, realizado pelo ente federal, não se mostra relevante, tendo em vista a plena autonomia de que dispõem os órgãos do Distrito Federal para realização de seus próprios concursos, com critérios definidos na legislação específica de regência. Também não deve prevalecer o argumento da inviabilidade de avaliação da capacidade do candidato para o exercício da função na fase de concurso, tendo em vista que a plena capacidade física é prevista em lei como critério para ingresso na carreira, pelo que se mostra admissível que o processo seletivo inclua avaliação médica como critério eliminatório. Em vista disso, em princípio, não se verifica a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. [...] Nas razões recursais, o autor/agravante impugna o pronunciamento judicial acima transcrito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja convocado para “preenchimento da FIC e envio da documentação para sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como seja convocado para a prova de capacidade física e demais etapas do concurso público, com direito a nomeação e posse no cargo ou reserva da vaga”. Neste juízo de cognição sumária, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para deferimento parcial do pedido liminar, pois existem dúvidas sobre a (in)aptidão do autor/recorrente para exercer as atribuições do cargo de Agente da Polícia Civil. Conforme destacado na decisão agravada, a junta médica considerou que “O(A) candidato(a) apresenta alterações degenerativas iniciais das articulações sacroilíacas e da coluna dorso lombar com artrose esclerose de L4-L5 e L5-S1, confirmados por exames de imagem e relatório médico”. Na oportunidade, a junta comunicou que a referida condição: “a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo”. Por essas razões, o autor/agravante foi considerado inapto na avaliação médica, com base nos subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 101, 104 e 108, do Edital em referência. Contudo, foi juntado aos autos relatório elaborado por médico especialista em ortopedia e traumatologia que atesta inexistência de limitações para realização de atividades funcionais e profissionais. O médico concluiu que o autor/recorrente estaria “apto do ponto de vista ortopédico para exercer o cargo de Agente da Polícia Civil-DF” (ID 38223380). Assim, considerando a controvérsia entre o laudo da equipe médica formada pela banca examinadora e o relatório médico que acompanha a petição inicial, constata-se plausibilidade do direito defendido pelo autor/agravante. Ademais, o perigo de dano se caracteriza pela possibilidade de que as próximas fases/etapas do concurso sejam encerradas sem participação do autor/agravante, o qual, após a devida instrução probatória, poderá, eventualmente, ser considerado apto a assumir o cargo. Nesse sentido, é relevante destacar trecho da fundamentação apresentada na decisão monocrática proferida em 27/7/2022 pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n. 0724675-48.2022.8.07.0000, que trata sobre caso semelhante: [...] Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, malgrado esteja previsto no edital de abertura do certame a eliminação do candidato considerado inapto nos exames biométricos e avaliação médica, verifica-se a existência de laudos médicos apontando a plena saúde física do agravante, o que torna controversa a questão. A banca examinadora considerou o agravante inapto por ser portador de trombocitose, condição essa constante de laudo hematológico. Confira: “o candidato apresenta trombocitose sustentada, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (laudo hematológico emitido no dia 24/06/22, em que afirma-se que o candidato é portador de trombocitose sustentada em investigação, sendo solicitado a pesquisa de mutação no gene JAK2 – investigação de Policitemia Vera – e biópsia de medula óssea, não sendo, portanto, possível estimar prognóstico por ora). A junta médica comunica ainda que esta(s) condição(ões): a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; e) a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, número 127, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr Paula Zeni Miessa Lawal CRM/DF 24100”. O agravante, por sua vez, colacionou, além de laudos médicos de diversas especialidades atestando seu bom estado de saúde, parecer emitido por hematologista, no qual se afirma que, embora portador de Trombocitemia Essencial, do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas (ID 131811559, origem): “Paciente de 35 anos (...), portador de Trombocitemia Essencial – trombocitose sustentada, causas secundárias descartadas, mutação no gene JAK2 V617F positiva em exame de 05/07/2022. Pela estratificação de risco, o paciente é de bom prognóstico, possuindo baixo risco de evento tromboembolico - fará uso de ácido acetilsalicílico 100 mg contínuo e ficará em acompanhamento com a Hematologia. Não há indicação de terapia citorredutora por ora. Do ponto de vista hematológico, pode realizar suas atividades laborativas”. A princípio, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo a banca de concurso público, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese dos autos, contudo, vislumbram-se elementos pré-constituídos capazes de alçar dúvida significativa sobre a inaptidão ou não do candidato, haja vista a divergência entre a conclusão do exame admissional e dos relatórios médicos apresentado pelo autor. Diante desse quadro, e havendo a possibilidade de, quando do julgamento do mérito após realização de perícia médica, se chegar à conclusão de ser o agravante apto ao cargo almejado, prudente que ele prossiga no certame, sendo submetido às demais fases, sob pena de perda do objeto da presente demanda. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante, permitindo sua participação nas demais fases do concurso na condição de sub judice. [...] Ante o exposto, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar suspensão do ato de eliminação do agravante no concurso público em referência e autorizar sua participação nas demais fases/etapas do certame, na condição de sub judice. Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora